Tribunal: STF
Processo: AI 153891
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  DE DECISÃO  DO STJ  QUE NÃO  ADMITE RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
          O   sistema  constitucional   vigente  preve   o  cabimento
simultaneo  de  recurso  extraordinário  e  recurso  especial  contra
acórdão  dos tribunais de segundo  grau, donde decorre que da decisão
do  STJ, que  não  admite o  recurso  especial, somente  cabe recurso
extraordinário  se a questão  constitucional exsurgir neste julgado e
for diversa da que houver sido resolvida pela instância ordinaria.
          Precedente.
          Agravo regimental improvido.